Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano moral, relativamente à multa cominatória imposta à executada.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência da multa diária no período de 11/10/2021 a 23/6/2023, consoante o julgamento do AI no 0750720-55.2023.8.07.0000, e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor reduzido na quantia executada.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a limitação temporal da multa cominatória; (ii) a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
4. A limitação temporal da incidência da multa cominatória foi apreciada no AI no 0750720-55.2023.8.07.0000, com o reconhecimento de que a reativação de conteúdo nos outros perfis de titularidade do exequente nas redes sociais representou cumprimento da obrigação de fazer, por isso a multa diária deve incidir da data da intimação da executada sobre a tutela provisória de urgência até a data em que informou a existência de contas ativas em nome do exequente. Mantido o período de incidência fixado na decisão agravada.
5. A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento, por isso o valor arbitrado não integra a base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 2027011, 0718578-27.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025.